Tribunal: TJDFT
Processo: 0711822-26.2021.8.07.0005
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711822-26.2021.8.07.0005 RECORRENTE: CATIA CAMPELO DA SILVA RECORRIDO: BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. DESPACHO Homologo o pedido de desistência do recurso especial formulado por CATIA CAMPELO DA SILVA no ID 43299175, na forma do artigo 998 do Código de Processo Civil. Certifique-se o trânsito em julgado e baixem-se os autos ao órgão julgador de origem. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024